Tribunal: TJBA
Processo: 8008352-06.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008352-06.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOAO LUIZ SANTOS PENNA, JULIANNE SILVA FERRARI, SANZIO CORREA PEIXOTO

APELADO: MARIA SENHORA SANTOS COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA, JULIANNE SILVA FERRARI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo dos autores, majorando a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos seis autores, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mantendo o pensionamento e os demais termos da sentença. A embargante alega omissões quanto a dispositivos legais invocados e quanto ao critério do salário mínimo a ser adotado no pensionamento.

II. Questão em discussão

Examina-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais indicados pela embargante e sobre o parâmetro do salário mínimo no cálculo do pensionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou com clareza e fundamentação adequada todas as questões relevantes, inclusive a legalidade do pensionamento e a responsabilidade objetiva da concessionária.

O critério do salário mínimo foi expressamente tratado, com adoção do valor vigente à época de cada pagamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada.

Os embargos foram utilizados com caráter meramente infringente, visando rediscutir matérias já decididas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a matéria neles tratada foi devidamente analisada. 2. É legítima a utilização do salário mínimo vigente à época de cada pagamento no cálculo de pensão devida em razão de responsabilidade civil.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 344; CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 884; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.270.439/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Súmula 344 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 8008352-06.2022.8.05.0103
, que tem como embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargados
MARIA SENHORA SANTOS COSTA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA